Tribunal: TJSP
Processo: 1501943-68.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido.